Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Os patronos do apelado peticionaram. Requerem “a desabilitação destes causídicos nesses autos, por motivo de inadimplemento contratual” (ID 51283328). O CPC estabelece, no entanto, que o advogado deve comprovar que comunicou a renuncia ao mandante, a fim de que este nomeio sucessor (art. 112). Como no caso não houve comprovação da comunicação exigida por lei, nada a prover quanto ao pedido formulado. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411